Tribunal: TJES
Processo: 5001363-12.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-12.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DOUGLAS CEREZINI DE SOUZA

RECORRIDO: JULIANA JERONIMO MIEZ

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001363-12.2024.8.08.0061

RECORRENTE: DOUGLAS CEREZINI DE SOUZA

RECORRIDA: JULIANA JERONIMO MIEZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. AÇÃO DE COBRANÇA (ART. 62 DA LEI Nº 7.357/85) QUE SE FUNDA NA RELAÇÃO CAUSAL. TÍTULO QUE PERDEU A NATUREZA CAMBIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de cheques prescritos, sob o fundamento de que o autor não demonstrou a
causa debendi
(relação causal) da dívida. O recorrente alega a prescindibilidade da prova, bastando a apresentação dos títulos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a (in)exigibilidade da demonstração da
causa debendi
em ação de cobrança fundada em cheque prescrito e a distribuição do ônus probatório (Art. 373 do CPC).

RAZÕES DE DECIDIR

O cheque prescrito perde sua natureza cambial (autonomia e abstração). Em ação de cobrança fundada na relação causal (Art. 62 da Lei nº 7.357/85), é imprescindível a demonstração da
causa debendi
pelo autor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, I, do CPC), pois não comprovou a origem do débito que ensejou a emissão dos cheques.

A sentença de improcedência, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Na ação de cobrança fundada em cheque prescrito (art. 62 da Lei nº 7.357/85), o título perde sua natureza cambial, sendo imprescindível que o autor comprove a
causa debendi
(relação causal subjacente), nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Art. 62 da Lei nº 7.357/85;

Art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC);

Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014;

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017;

STJ - AgInt no AREsp: 879504 MG 2016/0061428-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre a parte autora que é credora da ré, Juliana Jeronimo Miez, na importância de R$18.756,70, representada por cheques emitidos pela requerida. Alega que os referidos títulos foram devolvidos pelo banco sacado por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12). Diante disso, requereu a condenação da ré ao pagamento do valor principal, acrescido de juros, correção monetária e demais cominações legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido exordial, nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

No recurso inominado, o autor alega que a decisão de primeira instância errou ao exigir a demonstração da causa debendi (origem da dívida), fundamentando que, mesmo prescrito, o cheque é um título autônomo e abstrato, sendo a sua apresentação prova suficiente do fato constitutivo do direito autoral. Sustenta que o ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação caberia à Recorrida, que, apesar de não negar a emissão das cártulas, limitou-se a alegar a ausência da causa
debendi
sem desconstituir o débito. Citando jurisprudência, defende a prescindibilidade da demonstração da origem da dívida em ações de cobrança dessa natureza. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a Recorrida ao pagamento dos valores dos cheques, acrescidos dos consectários legais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Trata-se de ação de cobrança de cheque prescrito, demanda em que compete ao autor (credor) demonstrar a
causa debendi
, tendo em vista que o título de crédito perdeu sua natureza cambial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" ( AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Na espécie, a Corte de origem concluiu não ter a autora comprovado a existência de relação negocial entre as partes. Para se adotar entendimento diverso, seria imprescindível a análise de provas, providência inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 681278 MT 2015/0060819-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser 'fundada na relação causal'" (AgRg no REsp n. 1.104.489/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 18/6/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 879504 MG 2016/0061428-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2016).

In casu
, o recorrente não comprovou a origem da dívida e o embasamento do crédito decorrente dos cheques prescritos, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pela impossibilidade de provimento da cobrança.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Portanto, em se tratando de cobrança de cheque prescrito por via da ação monitória ou da ação de locupletamento, é dispensável a demonstração da causa
debendi
, já que a dívida decorre de relação cambial. Contudo, na hipótese da opção pela cobrança judicial por meio do procedimento comum ou pelo rito da lei n.º 9.099/95, há exigência de demonstração da origem do débito, pois a relação é causal, como nos presentes autos.

De acordo com o art. 373, inciso I, o ônus de provar o fato constitutivo do direito é do autor. No presente caso, além de o Requerido não contestar o pedido, se manteve inerte e a parte autora desincumbiu de comprovar a origem da dívida, pois o título de ID n. 708146, lhe foi entregue a título de empréstimo.

Assim, mesmo após o transcurso dos prazos cambiais, permanece viável a cobrança com base na causa
debendi
, cabendo ao autor demonstrar a existência da obrigação subjacente.

O autor limitou-se a alegar verbalmente a existência de negócio jurídico sem descrever ou comprovar de forma idônea sua natureza, violando o disposto no art. 373, I, do CPC, que lhe impõe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Portanto, operou-se a prescrição em relação à pretensão cambial (art. 61 da Lei nº 7.357/85) e, ainda que se entenda pela aplicação do art. 206, §5º, I, do Código Civil, o autor não logrou comprovar a relação jurídica subjacente (
causa debendi
) que justificaria a cobrança.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)